Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE BENS. PENDÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO.
I –Diante da existência de bens, os quais aguardam a sua avaliação através de Carta Precatória já expedida e pendente de cumprimento, indevida a suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Reformada a r. decisão e determinado o restabelecimento do prosseguimento do feito em relação à segunda agravada-executada.
II – Agravo de instrumento provido.